Tribunal: TJBA
Processo: 8004763-86.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004763-86.2022.8.05.0044

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOANITA BOMFIM

Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO, LUCAS SANTOS DE CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s):MARIO BRASIL EXPEDITO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO
INICIAL LIMINARMENTE
IMPROCEDENTE.
ART. 332, INC. III, DO CPC.
EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS).

VACÂNCIA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. TEMA 1.150 STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1.
Cuida-se de apelo interposto em face da sentença que julgou
im
procedente o pedido de Tutela Provisória, em caráter Liminar, objetivando
a reintegração de servidora no cargo público após aposentadoria pelo RGPS, bem como o reconhecimento da unicidade do vínculo empregatício
com Ente Municipal.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar
se a exoneração da servidora aposentada pelo RGPS ocorreu de forma legal;
(ii) aferir
se há direito à reintegração ao cargo público após aposentadoria pelo RGPS; (iii) analisar a aplicabilidade do Tema 1.150 do STF ao caso concreto.

III. Razões de Decidir

3. Da análise dos autos, verifica-se que a apelante
submete-se ao regramento trazido pela Lei n.º 175, de 1.º de dezembro de 1975, editada em data anterior à sua admissão.

4.
O Decreto Municipal n.º 114/2021 prevê a vacância do cargo em caso de aposentadoria, de modo que a exoneração da servidora aposentada pelo RGPS,
mostra-se consoante à
legislação municipal, não havendo que se falar em ilegalidade do ato.

5.
Assim, congruente o
Tema 1.150 do STF, resta vedada a reintegração de servidor público aposentado pelo RGPS ao mesmo cargo, quando a lei local prevê a aposentadoria como causa de vacância, sendo
proibida
a acumulação de proventos e remuneração, salvo nas hipóteses previstas constitucionalmente.

6. Nesse sentido, desnecessário se faz a existência de
processo administrativo prévio para a exoneração de servidor aposentado, pois não se trata de demissão, mas de vacância legalmente prevista.

7. Sentença mantida com fulcro no
art. 332, inc. III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. Servidora submetida à
Lei n.º 175, de 1.º de dezembro de 1975. 2. Exoneração
prevista como causa de vacância pela legislação local
(Decreto
Municipal n.º 114/2021). 3.
R
eintegração ao cargo sem a realização de novo concurso público
e
acumulação de proventos de aposentadoria pelo RGPS e remuneração de cargo público
vedadas (Tema
1.150 do STF).

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8004763-86.2022.8.05.0044,
tendo como apelante,
JOANITA BONFIM

e apelado,

o
MUNICÍPIO DE CANDEIAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E